Tribunal: TCU
Processo: 005.041/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 990/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar por inexatidão material o Acórdão 15238/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 21/9/2021, Ata no 33/2021, para que: No item 9.4: Onde se lê: "9.4. (...), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, (...)." Leia-se: "9.4. (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, (...)." Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 005.041/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Carajari Ltda (03.035.543/0001-32); Francisco de Assis dos Santos Sousa (XXX.958.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Anapu - PA. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: Averaldo Pereira Lima Filho (15.751/OAB-PA), representando Construtora Carajari Ltda; Junior Divino Fideles (22538/OAB-GO), representando Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Rodrigo Bacellar Cruz Nunes (18384/OAB-PA), Ana Carla Rodrigues Gonçalves (22.801/OAB-PA) e outros, representando Francisco de Assis dos Santos Sousa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.